Tribunal: TJSP
Processo: 1026301-38.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - PRETENSÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE COBRAR O COMPROMISSÁRIO ADQUIRENTE PELAS TAXAS ASSOCIATIVAS ANTERIORES À SUA IMISSÃO NA POSSE - DESCABIMENTO - ATO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO FOI REGISTRADO NO RESPECTIVO REGISTRO DE IMÓVEIS - STJ, TEMA No 882 E STF, TEMA No 492 – OBRIGAÇÃO QUE NÃO TEM NATUREZA "PROPTER REM" - ADESÃO TÁCITA À

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - PRETENSÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE COBRAR O COMPROMISSÁRIO ADQUIRENTE PELAS TAXAS ASSOCIATIVAS ANTERIORES À SUA IMISSÃO NA POSSE - DESCABIMENTO - ATO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO FOI REGISTRADO NO RESPECTIVO REGISTRO DE IMÓVEIS - STJ, TEMA No 882 E STF, TEMA No 492 – OBRIGAÇÃO QUE NÃO TEM NATUREZA "PROPTER REM" - ADESÃO TÁCITA À ASSOCIAÇÃO SOMENTE APÓS A IMISSÃO NA POSSE PELO AUTOR, QUANDO PASSOU A ARCAR COM A TAXA ASSOCIATIVA ESPONTANEAMENTE - DANOS DECORRENTES DA COBRANÇA INDEVIDA COM INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE CONFIGURADA - "QUANTUM" ARBITRADO EM R$3.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO - JUROS DE MORA QUE NÃO INCIDIRAM SOBRE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - HONORÁRIOS ARBITRADOS NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO QUE COMPORTAM REDIMENSIONAMENTO PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO A QUE NÃO SE CONHECE EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.